Tribunal: STF
Processo: RE 1413881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.